Tribunal: TJES
Processo: 0000124-84.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-84.2012.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: MARLI GERALDA SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA INJUSTIFICADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONCESSÃO COM BASE EM LAUDO DE MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ILIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Conforme previsto no art. 128, §3º, da Lei Municipal n. 804/1993 de Fundão, é possível a concessão da licença para tratamento da própria saúde com base em laudo passado por médico particular, se inexiste no local, médico de órgão oficial.

2) No caso, restou incontroverso o fato de que o médico que vinha realizado tal inspeção fora demitido e ninguém foi chamado a substituí-lo, haja vista não ter o Município apelante impugnado, nem mesmo indiretamente, tal afirmação. Somando-se a isso, restou demonstrado que a servidora instruiu seu requerimento com laudo médico confeccionado por especialista da área da ortopedia, que demonstra a necessidade do tratamento de fisioterapia, e comprovante de comparecimento nas sessões realizadas nos dias 04/10/2011, 06/10/2011, 07/10/2011, 10/10/2011, 13/10/2011, 14/10/2011 e 17/10/2011.

3) Ainda que os atos administrativos sejam presumidamente legítimos, tal presunção é relativa, podendo, pois, ser ilidida pelo conjunto probatório, como ocorreu na espécie.

4) Não há de se falar em excessividade dos honorários advocatícios fixados em patamar máximo pelo juízo primevo quando sopesados os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo eles o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE FUNDÃO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, a qual, na ação proposta por MARLI GERALDA SOUZA FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Extrai-se da fundamentação do decisum objurgado que a magistrada de origem considerou que o art. 121 da Lei Municipal n. 621/2009 respaldava o pleito autoral, razão pela qual determinou que a Municipalidade retire dos assentamentos funcionais da servidora as faltas referentes aos dias 04/10/2011, 06/10/2011, 07/10/2011, 10/10/2011, 13/10/2011, 14/10/2011 e 17/10/2011, com a consequente regularização do pagamento dos dias trabalhados, recontagem e concessão das gratificações e vantagens pessoais, como adicional de assiduidade, progressão funcional e aferição de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria.

Denota-se do caderno processual que a autora/Apelada é servidora pública municipal, profissional do magistério (Professora MAPA V), a qual exerce suas funções na EMEF de Praia Grande.

Conforme relatado na peça exordial, por determinação médica, a Apelada necessitou de sessões de fisioterapia, cuja realização tornava impossível seu comparecimento ao trabalho, as quais ocorreram nos dias 26/09/2011, 29/09/2011, 30/09/2011, 04/10/2011, 06/10/2011, 07/10/2011, 10/10/2011, 13/10/2011, 14/10/2011 e 17/10/2011.

Não obstante os atestados de comparecimento relacionados aos dias 26/09/2011, 29/09/2011 e 30/09/2011 tivessem sido regularmente aceitos, foi surpreendida com o corte de 07 (sete) dias de trabalho de seu pagamento, relativos às demais datas em que realizou o tratamento.

Conforme narrado pela parte autora, a Secretaria Municipal de Educação não aceitou os documentos em razão da ausência de parecer de médico do trabalho, todavia, não havia referido profissional no quadro de servidores da Municipalidade naquele momento.

Por seu turno, em sua defesa, o Apelante sustenta que a Apelada teria realizado um acordo com a diretora da escola onde trabalhava e se comprometido a retornar ao trabalho após a realização das sessões de fisioterapia, no mesmo dia, porém não cumpriu o acordado, bem como alega que o art. 32 da Lei Municipal n. 804/1993 autoriza o abono de seis faltas em cada ano civil, as quais devem ser comunicadas previamente pelo servidor ou, não sendo possível, no dia imediatamente seguinte ao afastamento; argumentos que reitera em seu recurso.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, à luz da legislação municipal e do cotejo das provas constantes no processo, constatei que o édito sentencial deve ser mantido, ainda que por fundamento diverso daquele veiculado pelo Juízo a quo, senão vejamos.

Como adiantado, na sentença recorrida, a magistrada de origem pautou-se na regra prevista no art. 121 do Estatuto dos Profissionais do Magistério Público do Município de Fundão (Lei Municipal n. 621/2009), segundo a qual “o profissional de educação que faltar ao serviço perderá o vencimento correspondente à falta, salvo por motivo legal ou doença comprovada mediante laudo da junta médica municipal”.

Por seu turno, o Município entende que a resolução do caso concreto perpassa pela aplicação do art. 32 da Lei Municipal n. 804/1993, in verbis:

Artigo 32. Pelo não comparecimento do servidor público ao serviço, para tratar de assuntos de seu interesse pessoal, serão abonadas até seis faltas, em cada ano civil, desde que o mesmo não tenha, no exercício anterior, nenhuma falta injustificada.

§ 1º Os abonos poderão ser acumulados no máximo, até o ano civil seguinte.

§ 2º A comunicação das faltas será feita, sempre que possível, antecipadamente, não o sendo, no dia imediatamente posterior ao término do período de faltas a serem abonadas.

Ocorre que, a meu ver, o deslinde da controvérsia se dá pela aplicação de um terceiro dispositivo legal.

Isso porque não se trata verdadeiramente de hipótese de falta por doença, ou mesmo de não comparecimento ao serviço para tratar de assuntos particulares. Na realidade, restou evidenciado que a parte não compareceu ao trabalho nos dias 04/10/2011, 06/10/2011, 07/10/2011, 10/10/2011, 13/10/2011, 14/10/2011 e 17/10/2011 em razão da realização de tratamento de saúde, previamente comunicado, vide requerimento à fl. 49.

Nessa toada, a licença para tratamento da própria saúde é disciplinada pelos arts. 127 e seguintes da Lei Municipal n. 804/1993, os quais passo a reproduzir:

Art. 127 A licença para tratamento da própria saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que o servidor público fizer jus.

Art. 128 As inspeções médicas para concessão de licença serão feitas pela secretaria Municipal de saúde.

§ 1º Sempre que necessário, a inspeção médica realizar-se-á na residência do servidor público ou no estabelecimento hospitalar onde este se encontrar internado.

§ 2º Não sendo possível a realização de inspeção médica na forma prevista neste artigo e no parágrafo anterior, as licenças poderão ser concedidas com base em laudo de outros médicos oficiais ou de entidades conveniadas.

§ 3º Inexistindo, no local, médico de órgão oficial, será aceito laudo passado por médico particular, o qual só produzirá efeitos depois de homologado pelo setor competente.

§ 4º O laudo fornecido por cirurgião-dentista, dentro de sua especialidade, equipara-se a laudo médico, para os efeitos.

§ 5º A concessão de licença superior a trinta dias dependerá sempre de inspeção por junta médica oficial.

§ 6º É lícito ao servidor público licenciado para tratamento de saúde desistir do restante da mesma, caso se julgue em condições de reassumir o exercício do cargo, para isso, submeter-se previamente à inspeção de saúde.

§ 7º O servidor público não poderá permanecer em licença para tratamento da própria saúde por prazo superior a vinte e quatro meses, sendo aposentado a seguir, na forma da lei, se julgado inválido, sendo o tempo necessário a inspeção médica, especialmente, considerado como de prorrogação da licença.

Como se depreende, a licença em questão é condicionada à inspeção médica oficial, porém, se não há no local médico de órgão oficial, permite-se sua concessão com base em laudo passado por médico particular.

No caso sob exame, na esteira da regra estabelecida pelo art. 341 do Código de Processo Civil, tenho que restou incontroverso o fato de que o médico que vinha realizado tal inspeção fora demitido e ninguém foi chamado a substituí-lo, haja vista não ter o Apelante impugnado, nem mesmo indiretamente, tal afirmação.

Com efeito, deveria ter a Administração Pública observado o procedimento no art. 128, §3º, da Lei Municipal n. 804/1993, sendo certo que a documentação apresentada nestes autos, também juntada no processo administrativo n. 004331/2011, satisfaz os requisitos legais, porquanto há i) laudo médico confeccionado por especialista da área da ortopedia, que demonstra a necessidade do tratamento de fisioterapia e ii) comprovante de comparecimento nas sessões realizadas nos dias 04/10/2011, 06/10/2011, 07/10/2011, 10/10/2011, 13/10/2011, 14/10/2011 e 17/10/2011.

Ressalto, noutro giro, que não há prova ou mesmo indício da realização do suposto acordo entre a Apelada e a diretora da escola, pelo qual a servidora supostamente teria se comprometido a comparecer ao trabalho mesmo nos dias em que realizasse a fisioterapia, tratando-se de mera alegação.

Indago, nesse aspecto, se tal arranjo seria, inclusive, possível, considerando que, como é de curial sabença, “a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a Lei autoriza”. [...] (TJPB; APL-RN 0001258-44.2014.8.15.0751; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos William de Oliveira; DJPB 26/05/2023)

Com efeito, ainda que os atos administrativos sejam presumidamente legítimos, tal presunção é relativa, podendo, pois, ser ilidida pelo conjunto probatório, exatamente como se verifica na espécie.

Por todo o arrazoado, conclui-se que a Apelada realmente faz jus à retirada das faltas anotadas em seu assentamento funcional, com relação às datas 04/10/2011, 06/10/2011, 07/10/2011, 10/10/2011, 13/10/2011, 14/10/2011 e 17/10/2011.

Finalmente, a respeito dos honorários advocatícios fixados na origem, não vislumbro motivo para proceder a sua alteração.

O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Visando a minoração do percentual para 10% (dez por cento), a Agravante se limita a argumentar genericamente que a demanda é singela, de baixa complexidade.

No entanto, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), entendo que a porcentagem arbitrada pelo juiz de primeiro grau se revela adequada aos contornos da lide.

Para além da complexidade da demanda, a Lei Processual Civil exige a ponderação do grau de zelo do profissional e do tempo exigido para o serviço, dentre outros fatos, de maneira que, sobretudo diante do fato de que demanda teve início no ano de 2012, entendo que o percentual não se revela exorbitante ou desproporcional e, por isso, deve prevalecer.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, como determina o art. 85, §11, do CPC, porquanto foram fixados em patamar máximo na instância primeva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR